Tribunal: TJDFT
Processo: 0715738-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0715738-98.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROBSON CARVALHO DA SILVA, KUSTOMIZE OLD CARS &amp; MECHANICS RESTAURADORA LTDA RECORRIDO: ROBSON CARVALHO DA SILVA DECISÃO Tratam-se de recursos inominados em que as partes pugnaram pela concessão da gratuidade judiciária. Intimadas, deixaram o prazo recursal transcorrer in albis, conforme certidões de ID 43689326 e 43689143. Por conseguinte, sobreveio decisão (ID 43723787), que não conheceu dos recursos em face da deserção. Ressalto que na decisão de ID 43400345 constou ressalva que as partes poderiam recolher o preparo, caso desistissem do pedido da gratuidade, todavia, o recolhimento e a juntada aos autos deveria ocorrer no mesmo prazo da demonstração de carência financeira. Ocorre que o recorrente ROBSON CARVALHO DA SILVA juntou o preparo após a decisão de deserção do recurso, ou seja, intempestivamente. Nesse sentido, segue inalterada a decisão de ID 43723787. Lado outro, constato erro material na referida decisão que fixou honorários advocatícios o que, no caso, se mostra incabível porquanto ambas as partes recorreram e ambos os recursos foram desertos. Intime-se ROBSON CARVALHO DA SILVA. Após, cumpra-se a parte final da decisão de ID 43723787. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito